Tribunal: TJSP
Processo: 1023698-91.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1023698-91.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é apelante SEBASTIAO MARCOS
GUIMARAES ARANTES e são apelados FERNANDA
DAVANZO FADUL FERREIRA e RENATA DAVANZO
FADUL DINIZ BESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1023698-91.2019.8.26.0506 – Ca 301220e
2
Voto no 43.129
Apelação no 1023698-91.2019.8.26.0506
Processo originário no 1023698-91.2019.8.26.0506
5a Vara Cível de Ribeirão Preto
Apelante: Sebastião Marcos Guimaraes Arantes
Apeladas: Fernanda Davanzo Fadul Ferreira e Renata
Davanzo Fadul Diniz Bessa
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A denúncia vazia da locação dispensa
motivação, por isso mesmo. Mantêm-se,
assim, o acolhimento da ação de despejo
e, antes, a rejeição da arguida nulidade
da citação.
Inquilino apela (fls. 81/85) da respeitável
sentença (fls. 77/79) que acolheu ação de despejo fundada
em denúncia vazia. Acena com “citação inválida, recebida
por pessoa desconhecida do processo, e que apenas
ocasionalmente encontrava-se” em seu escritório, com ser
“advogado conceituado” na “cidade onde nasceu, foi criado
e sempre trabalhou”, com “idade avançada, quase 80 anos”,
“com problemas de saúde que, apesar do transtorno causado
por internações, cirurgias e até mesmo um infarto do
miocárdio, não o impedem de trabalhar”, e com a “pandemia
provocada pela Covid-19”. Nega haver prova da anunciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1023698-91.2019.8.26.0506 – Ca 301220e
3
destinação do imóvel e da “real necessidade” e quer prazo
mínimo de seis meses para desocupação.
Vieram preparo (fls. 86/87) e resposta
(fls. 92/105).
É o relatório.
Não há vício na citação, cuja carta foi
entregue no imóvel locado (fl. 42), o mesmo em que foi
recebida a notificação (fls. 22/25).
O recebimento por terceira que lá se
encontrava, endereço profissional do inquilino e advogado,
basta e a alegação de que ela não trabalha para ele é
inconvincente e irrelevante.
Daí a revelia bem decretada.
De todo modo e repelida que ficou a
impertinente alusão da inicial a uso de ascendente (fls.
37/39), o que há é denúncia vazia de locação não residencial
com prazo prorrogado por tempo indeterminado, que, por
isso mesmo, dispensa motivação.
Idade avançada, sempre respeitável, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1023698-91.2019.8.26.0506 – Ca 301220e
4
aceno com doenças, por que se lastima, não repercutem no
direito das locadoras.
Por fim, o inquilino já obteve seis meses
para desocupação do imóvel, se se considerar o decurso do
tempo entre a interposição do apelo, início de junho, e a data
da elaboração deste voto, penúltimo dia de 2020.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator